Tribunal: TJSP
Processo: 2267813-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Agravo de instrumento – Prevenção em decorrência de anterior distribuição e julgamento de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes – Artigo 105 do Regimento Interno – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267813-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que é agravante
MAXIMINO BENTEU TUROLLA, é agravado SA STEFANI COMERCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267813-31.2020.8.26.0000 - Borborema - Voto no 42822 amg
2
VOTO No 42822
AGRV. No 2267813-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Borborema
AGVTE.: Maximino Benteu Turolla (A)
AGVDA.: SA Stefani Comercial (R)
COMPETÊNCIA RECURSAL - Agravo de instrumento

Prevenção em decorrência de anterior distribuição e
julgamento de agravo de instrumento envolvendo as mesmas
partes
Artigo 105 do Regimento Interno
Recurso não
conhecido e remessa determinada para redistribuição.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido pelo
devedor, Maximino Benteu Turolla, em ação ordinária declaratória de
impenhorabilidade da pequena propriedade rural c.c. tutela de
urgência, processo no 1000791-47.2020.8.26.0067, por ele intentada
em face da credora, SA Stefani Comercial (penhora de imóvel rural
matriculado sob no 1.070 perante o CRI de Borborema-SP, em
decorrência de dívida de nota promissória vencida e impaga, cobrada
nos autos da execução por título extrajudicial, processo no
0001402-32.2011.8.26.0067, movida pela ora agravada, fls. 1/35 dos
autos originários) contra r. decisão reproduzida a fls. 55/56 e 57 (fls.
69/70, declarada a fls. 75 dos autos originários) que, dentre outras
providencias, indeferiu a tutela de urgência postulada.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/13, com a r.
decisão impugnada, o agravante pede a antecipação dos efeitos da
tutela recursal concernente ao levantamento da constrição e expedição
do ofício competente e o provimento com a decretação de
impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o no 1.070 perante
o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Borborema-SP.
Ad cautelam e para inibir risco de eventual dano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267813-31.2020.8.26.0000 - Borborema - Voto no 42822 amg
3
difícil reparação concedeu-se tão somente o efeito suspensivo (artigo
1.019, I, do CPC de 2015).
É o relatório.
2.
O feito não pode ser conhecido nesta oportunidade.
3. Anteriormente à distribuição do presente agravo
de instrumento, em 11.11.2020, para este Relator integrante da 20a
Câmara de Direito Privado, houve a distribuição em 14.11.2019 e
julgamento
em
01.08.2020
do
agravo
de
instrumento
no
2257681-46.2019.8.26.0000 (resultado mantido no julgamento dos
embargos de declaração ocorrido em 17.08.2020) para o Exmo. Des.
Castro Figliolia, integrante da Colenda 12a Câmara de Direito Privado,
envolvendo as mesmas partes, conforme consulta realizada por este
Relator junto ao SAJ (Sistema de Automação da Justiça).
Verifica-se, pois, a ocorrência de prevenção na
referida célula decisora, operada com respeito à mencionada Câmara.
Incidindo, na espécie, o Regimento Interno deste E.
Sodalício de 25.09.2013, em vigor a partir de 25.11.2013, dispõe:
"Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267813-31.2020.8.26.0000 - Borborema - Voto no 42822 amg
4
Imperioso, assim, que, neste ensejo detectada, acate-
se, desde logo, a vis attractiva da competência.
4. Isto posto não se conhece do recurso e determina-
se a remessa dos autos para redistribuição à C. Câmara competente,
com as cautelas de estilo.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica